Tribunal: CARF
Processo: 13896.903079/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903079/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.390 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ARTIGO 10 DA IN SRF 460/04 E REITERADO PELA IN SRF 600/05.
SÚMULA CARF 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato. Não comprovado o erro
de fato, mas existindo eventualmente pagamento a maior de estimativa em
relação ao valor do débito apurado no encerramento do respectivo ano-
calendário, cabe a devolução do saldo negativo.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
o Recurso Voluntário, para reconhecer a possibilidade de transformar o pleito baseado em
pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro, com fundamento no saldo negativo do
período, com retorno dos autos à unidade de origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas.
Vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, que negava provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-005.389, de 16 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
13896.903078/2013-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903079/2013-60
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903079/2013-60

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.,
recorre a este Conselho Administrativo em face de Acórdão proferido pela 1a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
O contribuinte apresentou o PER/DCOMP com demonstração de crédito no
21673.98390.250211.1.3.04-1555 para compensar débitos com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) do mês de janeiro de 2010, no valor de R$ 35.769,03.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, não foi reconhecido o direito
creditório porque o DARF discriminado no referido PER/DCOMP foi integralmente utilizado
para a quitação do débito da estimativa do mês de janeiro de 2010. Consequentemente, não foi
homologada a compensação declarada.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, alegando que o
crédito tem origem no DARF, no valor de R$ 35.769,03, referente a estimativa de IRPJ do mês
de janeiro de 2010. Contudo, tendo apurado prejuízo fiscal no final ano-calendário de 2010, o
pagamento, que integra o saldo negativo, se tornou um crédito a seu favor, passível de
compensação.
Alega que, apesar de informar prejuízo fiscal na DIPJ, o montante do saldo
negativo não foi informado. Contudo, ao tentar retificar a referida declaração, não obteve
sucesso, pois o documento já estava sendo objeto de análise pelas autoridades fiscais. Apesar
disso seu direito persiste.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação
declarada.
Ao tratar da questão a DRJ/POA julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO.
O recolhimento de estimativa configura antecipação do tributo devido, a
ser apurado definitivamente no término do período definido na
legislação.
A estimativa não é objeto de restituição/compensação, mas apenas o
eventual saldo negativo do imposto, revelado na declaração de ajuste
anual.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903079/2013-60

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em resumo, a DRJ/POA julgou improcedente por considerar que o pedido foi de
restituição de pagamento da estimativa e não do saldo negativo do IRPJ.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade, por fim, requerendo o reconhecimento do
direito creditório com a consequente homologação da DCOMP.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, apresentou o contribuinte DCOMP visando compensar débitos
próprios com crédito decorrente de pagamento a maior de estimativa mensal.
Afirma a decisão recorrida que o pedido de compensação pleiteado foi indeferido
porque o crédito oferecido foi o pagamento de uma estimativa de IRPJ, cujo débito
estava declarado em DCTF. Nos termos da redação do art. 6o da Lei 9.430, de 1996, a
estimativa somente pode ser utilizada na dedução do imposto devido ao final do
período de apuração ou para compor saldo negativo restituível ou compensável.
Por outro lado, alega o recorrente que verificou o cometimento de um erro formal que
no lugar de requerer a compensação do crédito de saldo negativo, conforme apurado na
DIPJ, solicitou apenas o valor recolhido como antecipação mensal, sob o fundamento de
pagamento indevido ou a maior.
Nesse contexto, me filio ao entendimento prolatado pela I. Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza, no Acórdão 1301-003.316, a seguir destacado:
Tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a DIPJ e
DCOMP ou outra declaração da mesma espécie, deve a autoridade prolatora do
despacho decisório, anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do
contribuinte para retificar uma das declarações, de modo que a exigência prevista
no artigo 170 do CTN, no que se refere à exigência de certeza e liquidez do
direito creditório apresentado, não seja desnaturado para impedir a apreciação
material do pleito formulado pelo contribuinte.
Entendo não ser legítimo afastar-se uma declaração de compensação ao
fundamento puramente formal de que não se teria correspondência entre os
saldos negativos indicados em distintos documentos, cabendo à Fiscalização, na
hipótese de divergência de informações provenientes de outras declarações, ao
menos, questionar a divergência existente, e proceder a intimação do contribuinte
para retificar uma ou mais das declarações apresentadas.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora
intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do
despacho decisório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903079/2013-60

Ora, se de um lado, indefere-se o pedido de restituição/compensação porque
foram alocadas automaticamente a débitos que constaram da DCTF, sem facultar
ao contribuinte oportunidade para esclarecer a sua conduta, por outro lado,
impede-se que o contribuinte possa cancelar a Perdcomp, ou mesmo adequá-la
de forma devida, de forma fosse comprovado o efetivo crédito.
Consciente desse problema, a Administração Tributária modificou os Despachos
Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois atualmente, ao
verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas
nos sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o
contribuinte para esclarecimentos.
Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido, porém
faculta ao contribuinte, no prazo regulamentar, retificar as declarações entregues
ao fisco para a compatibilização dos dados – DIPJ, DCTF e a própria
Per/Dcomp.
Por outro lado, de fato, o direito creditório apresentado não é oriundo de
pagamento a maior das estimativas, e sim, em tese, proveniente de saldo
negativo. Aliás, a própria decisão recorrida chegou a essa conclusão, deixando de
proceder com as verificações necessárias, com o escopo de confirmar a liquidez
e certeza do suposto direito creditório de fato reclamado, por entender que
naquela fase processual, não seria mais possível a transformação da origem do
crédito pleiteado.
Veja-se que o valor do crédito apresentado corresponde ao valor do saldo
negativo declarado nas DIPJs apresentadas, seja na original ou na retificadora.
Embora em situação anteriores, apreciando fatos semelhantes, tenha adotado o
entendimento de converter o julgamento em diligência, para oportunizar ao
contribuinte retificar as declarações apresentadas e apresentar provas da liquidez
e certeza do direito creditório pleiteado, nas ricas e sempre oportunas discussões
no colegiado, alterei meu entendimento para reconhecer parte do pedido,
evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão de instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso do
contribuinte, para reconhecer a possibilidade de transformar o seu pleito, baseado
em pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro, com fundamento no
saldo negativo do período, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos
autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.
Repise-se a alegação do contribuinte no sentido de que, apesar de informar prejuízo
fiscal na DIPJ, o montante do saldo negativo não foi informado [...]. Em razão de que
ao tentar retificar a declaração, não obteve sucesso, pois o documento já estava sendo
objeto de análise pelas autoridades fiscais.
Assim, sendo o presente caso análogo ao acima mencionado, adoto as razões de decidir
para fundamentar o presente decisum.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a possibilidade de transformar o pleito baseado em
pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro, com fundamento no saldo
negativo do período, mas sem homologar a compensação por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, razão pela qual determino o retorno dos autos à
unidade de origem para que analise a existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de
documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.390 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903079/2013-60

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
o Recurso Voluntário, para reconhecer a possibilidade de transformar o pleito baseado em
pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro, com fundamento no saldo negativo do
período, com retorno dos autos à unidade de origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital